Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL A MENOR. APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS. ART. 526, §2o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença ajuizado por condomínio em face do agravante, reconhecendo a insuficiência do valor depositado e determinando a incidência de multa e honorários conforme o § 2o do art. 526 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de depósito judicial de valor que o devedor entende devido, de forma espontânea, mas em montante inferior ao apurado pelo credor e reconhecido pelo juízo, impede a aplicação da multa e dos honorários do § 2o do art. 526 do CPC; e (ii) saber se, em tais hipóteses, seria necessária prévia remessa dos autos à contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de remessa dos autos à contadoria judicial não foi formulado perante o juízo de origem, sendo vedada sua apreciação na via recursal, sob pena de supressão de instância.
4. O depósito judicial espontâneo não alcançou o valor integral da obrigação, conforme apurado nos cálculos apresentados pelo credor e reconhecido pela decisão agravada.
5. A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que, havendo insuficiência no depósito espontâneo, é cabível a incidência de multa e honorários advocatícios, conforme prevê o § 2o do art. 526 do CPC, sendo irrelevantes a alegação de boa-fé ou o prazo de pagamento inferior a 15 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 2o do art. 526 do CPC quando o valor depositado espontaneamente pelo executado é inferior ao efetivamente devido. 2. A alegação de boa-fé ou de pagamento em prazo inferior ao previsto no art. 523 do CPC não afasta a aplicação das penalidades legais quando configurada a insuficiência do depósito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 526, § 2o.